Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-64.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, DO CC. INOCORRÊNCIA. PROVA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OUTRAS PROVAS NOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para a cobrança de dívida inscrita em duplicata é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil). Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
2. Embora os autos e a prova da dívida tenham por base duplicatas, trata-se de ação de conhecimento, razão pela qual a procedência dos pedidos iniciais não está adstrita à análise do preenchimento dos requisitos dos títulos executivos extrajudiciais.
3. É fato que as duplicatas não estão assinadas, nem acompanhadas de comprovantes da entrega das mercadorias, todavia, os boletos juntados referentes ao crédito do autor estão devidamente assinados pelo réu. Diante desses dados, a dívida da parte ré está devidamente comprovada.
4. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) é o mais apropriado para a correção monetária, dado que tende a preservar o poder real de compra, evitando a corrosão pela inflação e outras ondulações de mercado, tanto é que este Tribunal de Justiça o utiliza como índice de correção monetária na ferramenta constante do sitio eletrônico do TJDFT. Não havendo indicação de fundamento para afastar tal índice, o mesmo deve ser mantido para fins de correção monetária de dívida líquida e vencida.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.